Tribunal: TJMT
Processo: 0006325-13.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0006325-13.2018.8.11.0055
RECORRENTE: JOSE ARMANDO ARGENTA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOSE ARMANDO ARGENTA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 83593999):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO AGRÍCOLA – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – DOCUMENTOS COLACIONADAS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CAUSA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – LAVOURAS EM PÉ E RESPECTIVOS PRODUTOS NÃO COLHIDOS – AUSÊNCIA DE COBERTURA – CLÁUSULA EXPRESSA – NEGATIVA VÁLIDA – PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO – SÚMULA 298 DO STJ – POSSIBILIDADE CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS IMPOSTOS PELO MANUAL DE CRÉDITO RURAL DO BACEN – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO OBSERVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova já produzida.
Se as condições gerais do contrato de seguro de penhor rural, contratado entre as partes, prevê, expressamente, a exclusão de cobertura para lavouras ainda em pé e frutos não colhidos, não há que se falar em recusa ilícita de cobertura por parte da seguradora, a ensejar sua responsabilização pelos danos narrados na inicial (TJMG – Apelação Cível 1.0080.11.0018944/001).
A prorrogação do vencimento da cédula de crédito rural, confirmado pela Súmula 298 do STJ como direito do devedor, pressupõe o prévio requerimento administrativo infrutífero, oportunidade em que o interessado deve demonstrar o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo MCR à obtenção do benefício. [...]” (TJSC, Apelação Cível n. 2014.0300477)”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado, RAC n. 0006325-13.2018.8.11.0055, Relator (a): DIRCEU DOS SANTOS, j. em 14/04/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de ids. 92255459 e 103294954.
A parte recorrente alega violação aos artigos 355, I, 370 e 1.022 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que ocorreu cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, uma vez que foi indeferida a produção de prova oral para comprovar a cobertura do seguro contratado entre as partes e seu requerimento prévio de alongamento de dívida para crédito rural.
Assevera que o alongamento da dívida não é ato discricionário da instituição financeira, mas sim, direito subjetivo do devedor, que, atendendo aos requisitos legais, faz jus ao refinanciamento.
Recurso tempestivo (id. 110667951).
Contrarrazões (ids. 113578466 e 115485965).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC – Decisão sem omissão
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido não se manifestou em relação à ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, uma vez que foi indeferida a produção de prova oral para comprovar a cobertura do seguro contratado e seu requerimento prévio de alongamento de dívida para crédito rural.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa na transcrição abaixo:
“(...) Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.
Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.
Desta forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pretendida, uma vez que os fatos relativos à cobertura contratual e o direito ao alongamento da dívida, que demanda notificação prévia do devedor, são provas materiais e já colacionadas aos autos, sendo suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual inexiste qualquer mácula na r. sentença.
(...) Como bem consignado na sentença, no contrato de Id. 57315972 consta a indicação da Cédula Rural Pignoratícia emitida e há a expressa menção de que o seguro “não cobre lavouras e plantações em pé e respectivos produtos não colhidos” (pág. 03 do Id. 57315972).
Por sua vez, o item 6.1, alínea “a” (pág. 01 do Id. 57315974), item 6.1.1 (pág. 01 do Id. 57315974) e o item 7.1, alínea “c” (pág. 02 do Id. 57315974), das condições gerais do contrato de seguro não deixam dúvida que a proteção é apenas e unicamente para o produto colhido, não alcançando as plantações em pé”.
(...) Como se pode observar, neste item estão disciplinadas as hipóteses que autorizam a prorrogação da dívida. Todavia, conforme interpretação jurisprudencial, para além destes requisitos, é exigido o prévio requerimento administrativo como requisito indeclinável para o acolhimento judicial do pleito de prorrogação da dívida, senão vejamos os seguintes julgados (...).
Na hipótese, considerando que o requerimento administrativo não é mera formalidade, mas, sim, o meio pelo qual se demonstra à credora que preenche os requisitos para a prorrogação da dívida, nos moldes do Manual de Crédito Rural, da mesma forma como pontuado pelo Julgador a quo, entendo que a correspondência eletrônica de Id. 57315478 não serve ao propósito de comprovar o requerimento administrativo formal da prorrogação da dívida.
(...) Então, quando formulado o requerimento, a Cédula já estava vencida, e, por conseguinte, também já estava prejudicada a análise do pedido, conforme o entendimento jurisprudencial acima apresentado.
Em resumo, além de não ser considerada como requerimento administrativo, a correspondência eletrônica de Id. 57315478 é extemporânea, o que impede, por vez, a prorrogação do crédito”. (id. 83593999) (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 355, I, e 370 do CPC, está amparada na assertiva de que ocorreu cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, uma vez que foi indeferida a produção de prova oral para comprovar a cobertura do seguro contratado entre as partes e seu requerimento prévio de alongamento de dívida para crédito rural.
A parte recorrente alega que o alongamento da dívida não é ato discricionário da instituição financeira, mas sim, direito subjetivo do devedor, que, atendendo aos requisitos legais, faz jus ao refinanciamento
O acórdão recorrido decidiu, in verbis:
“ (...) Desta forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pretendida, uma vez que os fatos relativos à cobertura contratual e o direito ao alongamento da dívida, que demanda notificação prévia do devedor, são provas materiais e já colacionadas aos autos, sendo suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual inexiste qualquer mácula na r. sentença.
(...) Como bem consignado na sentença, no contrato de Id. 57315972 consta a indicação da Cédula Rural Pignoratícia emitida e há a expressa menção de que o seguro “não cobre lavouras e plantações em pé e respectivos produtos não colhidos” (pág. 03 do Id. 57315972).
Por sua vez, o item 6.1, alínea “a” (pág. 01 do Id. 57315974), item 6.1.1 (pág. 01 do Id. 57315974) e o item 7.1, alínea “c” (pág. 02 do Id. 57315974), das condições gerais do contrato de seguro não deixam dúvida que a proteção é apenas e unicamente para o produto colhido, não alcançando as plantações em pé”.
(...) Como se pode observar, neste item estão disciplinadas as hipóteses que autorizam a prorrogação da dívida. Todavia, conforme interpretação jurisprudencial, para além destes requisitos, é exigido o prévio requerimento administrativo como requisito indeclinável para o acolhimento judicial do pleito de prorrogação da dívida, senão vejamos os seguintes julgados (...).
Na hipótese, considerando que o requerimento administrativo não é mera formalidade, mas, sim, o meio pelo qual se demonstra à credora que preenche os requisitos para a prorrogação da dívida, nos moldes do Manual de Crédito Rural, da mesma forma como pontuado pelo Julgador a quo, entendo que a correspondência eletrônica de Id. 57315478 não serve ao propósito de comprovar o requerimento administrativo formal da prorrogação da dívida.
(...) Então, quando formulado o requerimento, a Cédula já estava vencida, e, por conseguinte, também já estava prejudicada a análise do pedido, conforme o entendimento jurisprudencial acima apresentado.
Em resumo, além de não ser considerada como requerimento administrativo, a correspondência eletrônica de Id. 57315478 é extemporânea, o que impede, por vez, a prorrogação do crédito”. (id. 83593999) (g.n)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO INDEFERIDO POR AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS CONTRATADA. POSSIBILIDADE. REVISÃO.SÚMULAS 5 E 7/STJ. ALEGADA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA COM FUNDAMENTO EM DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO PRECISA DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.284/STF.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO”. (AgInt no AREsp 1365173/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020). (g.n)
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CRÉDITO CEDIDO À UNIÃO, POR FORÇA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.196/2001. ART. 349 DO CC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTE FIRMADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/73. ART. 5o DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.196-3/2001. OFENSA NÃO CONSTATADA.
1. (...)
2. No tocante ao alegado cerceamento do direito de defesa, em virtude do indeferimento da produção probatória, esta Corte Superior tem entendimento de que, de fato, é facultado ao julgador o indeferimento de formação de prova que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo art. 130 do CPC/73, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão.
3. A Corte Regional, considerando as peculiaridades fáticas da lide, indeferiu a produção de nova perícia nos autos, de modo que a alteração das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, tal como colocada a questão nas presentes razões recursais, para se chegar à conclusão de que é realmente necessária a realização de nova perícia, demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ.
4. (...)
7. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1580540/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020). (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça